Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-62.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702735-62.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO FERNANDES OLIVEIRA, EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA RECORRIDO: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA, RODRIGO FERNANDES OLIVEIRA DECISÃO Instada a comprovar a hipossuficiência financeira ou a recolher o preparo recursal, a parte autora deixou o prazo transcorrer em branco. A declaração da deserção recursal é medida que se impõe, na forma estabelecida no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95. Deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Tornem-se os autos conclusos para julgamento do recurso inominado interposto pela ré ( ID 77877670). Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator